Tribunal: TJMT
Processo: 1033313-09.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033313-09.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SMARTCELL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 32.485.515/0001-15 (RECORRENTE), THALITA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 050.228.401-38 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1033313-09.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1033313-09.2024.8.11.0002

Recorrente:
Redecard
S.A.

Recorrido:
Smartcell Produtos Eletrônicos Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. VENDA VIA
LINK
DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DAS TRANSAÇÕES. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CLÁUSULA ABUSIVA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Redecard S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, declarando a abusividade da retenção de valores relativos às Notas Fiscais discutidas nos autos e condenando a recorrente ao pagamento de valores decorrentes de transações canceladas unilateralmente sob alegação de contestação ("chargeback").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da instituição financeira credenciadora pela retenção dos valores de transações comerciais realizadas via
link
de pagamento; (ii) apurar se o valor da condenação por danos materiais corresponde corretamente ao prejuízo comprovado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de que a recorrente atua apenas como intermediadora técnica e que o risco das fraudes seria assumido pelo lojista não afasta sua responsabilidade, pois a cláusula que impõe ao estabelecimento comercial o ônus integral das fraudes em vendas realizadas via
link
é abusiva e viola o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A plataforma de pagamento é responsável objetiva pela segurança das transações que intermedeia, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo adotar mecanismos de controle eficazes para evitar fraudes. A simples alegação de “chargeback” não exime a recorrente da obrigação de repassar os valores ao comerciante quando comprovada a efetiva entrega dos produtos ao comprador.

5.

A autora comprovou que as três vendas foram concluídas com sucesso, mediante confirmação de pagamento, emissão de notas fiscais e entrega dos produtos aos respectivos destinatários, conforme documentação anexada (Notas Fiscais, comprovantes de envio e registros de comunicação com o cliente).

6.

A recorrente, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar genericamente a existência de contestação pelas operadoras de cartão sem demonstrar qualquer indício de fraude ou má-fé por parte do comerciante.

7.

O valor da indenização por danos materiais fixado na sentença corresponde exatamente à soma das três transações canceladas e não foi desconstituído por provas em sentido contrário.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a responsabilidade da credenciadora pela retenção indevida de valores quando demonstrada a entrega dos produtos e ausência de prova de fraude ou vício na transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A credenciadora de cartão de crédito responde objetivamente pela retenção indevida de valores de vendas realizadas via link de pagamento, quando comprovada a efetiva entrega dos produtos e inexistente prova de fraude ou má-fé por parte do comerciante.

2.

Cláusulas contratuais que transferem integralmente ao estabelecimento comercial o risco de fraudes nas transações sem cartão presente são abusivas e nulas, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao montante comprovadamente retido pela credenciadora em razão do cancelamento indevido das transações, sendo ônus desta demonstrar eventual pagamento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 51, inciso IV; Código Civil, artigos 186, 927 e 424; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1024374-77.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 22/02/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1028560-12.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1033313-09.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1033313-09.2024.8.11.0002

Recorrente:
Redecard
S.A.

Recorrido:
Smartcell Produtos Eletrônicos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Smartcell Produtos Eletrônicos Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande.

S
entença (Id
.

318123357
):
julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, declarou a abusividade da retenção dos valores referentes às notas fiscais n°1120, 18669 e 1121, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 13.597,00 (treze mil quinhentos e noventa e sete reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

318123358
):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões

(Id. 318123366): pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1033313-09.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1033313-09.2024.8.11.0002

Recorrente:
Redecard
S.A.

Recorrido:
Smartcell Produtos Eletrônicos Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Redecard
S.A. em face da sentença proferida na presente
Ação
de Indenização por Danos Morais proposta por Smartcell Produtos Eletrônicos Ltda, em face da recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é uma empresa do ramo de comércio de eletrônicos, celulares e acessórios, que, visando a aprimorar a eficiência de suas transações comerciais, contratou os serviços financeiros da recorrente, empresa responsável pelo processamento de pagamentos realizados por meio de
links
de cartão de crédito e débito.

Aduz que em 08/06/2024, realizou a venda de um aparelho celular iPhone 13 128GB Branco, no valor de R$ 3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais), ao cliente Sr. Elcio Donizete Parolin, mediante pagamento efetuado via
link
gerado pela reclamada. Após a confirmação do pagamento, foi emitida a Nota Fiscal nº 1120 e o produto foi entregue ao comprador.

Na mesma data, o mesmo cliente adquiriu um
Tablet Samsung Galaxy
S6 Lite 128GB, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais), também pago por
link
e com emissão da Nota Fiscal nº 18669. Em 11/06/2024, o Sr. Elcio realizou uma terceira compra, de um iPhone 15 Pro Max 256GB Titânio, no valor de R$ 7.299,00 (sete mil duzentos e noventa e nove reais), igualmente paga via
link
, com emissão da Nota Fiscal nº 1121 e entrega do produto a um motoboy.

O valor total das três vendas somou R$ 13.597,00 (treze mil quinhentos e noventa e sete reais), todas devidamente confirmadas e processadas pela reclamada, motivo pelo qual a recorrida procedeu à entrega regular dos produtos.

Entretanto, em 17/06/2024, a reclamante foi surpreendida com o cancelamento das transações, sob alegação de contestação (“chargeback”) pelo comprador, o que resultou no estorno integral dos valores e em prejuízo direto à empresa. De imediato, a autora registrou boletim de ocorrência e apresentou contestações formais junto à recorrente, anexando comprovantes de pagamento, notas fiscais e conversas com o comprador, documentos suficientes para demonstrar a efetividade das vendas. Todavia, a Reclamada limitou-se a responder que as contestações foram analisadas, sem justificar o cancelamento e sem restituir os valores.

DA PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA

A recorrente alega que não ocorreu revelia, pois o prazo para contestação seria de 15 dias, conforme o Código de Processo Civil, e não 5 dias como previsto na Súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Sem razão a recorrente. No âmbito dos Juizados Especiais, o prazo para apresentação de contestação é de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido na Súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso e no Enunciado 4 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que dispõem: "A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de revelia".

Tal entendimento está em consonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e a simplicidade, previstos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Ademais, conforme consta da ata da audiência de conciliação, a parte recorrente foi devidamente intimada quanto ao prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da contestação.

Portanto, tendo a audiência de conciliação ocorrido em 21/10/2024 e a contestação sido apresentada apenas em 07/11/2024, quando o prazo final era 29/10/2024 (considerando o feriado do dia 28/10/2024), correta a decretação da revelia.

Portanto, rejeita-se a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A instituição bancária assevera que não possui qualquer responsabilidade pelos prejuízos alegados, uma vez que atua apenas como credenciadora, intermediando as transações entre o estabelecimento comercial e os bancos emissores dos cartões, sem participar da relação de compra e venda nem autorizar as operações.

Argumenta que as vendas foram realizadas na modalidade “sem cartão presente”, por meio de
link
de pagamento, na qual o próprio lojista assume integralmente o risco de eventuais fraudes, conforme expressamente previsto no contrato aceito pelo reclamante. A recorrente destaca que os cancelamentos decorreram de procedimentos legítimos de
chargeback
, instaurados pelos reais titulares dos cartões que negaram a realização das compras, sendo o estorno dos valores medida regular.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. A cláusula que transfere integralmente ao estabelecimento comercial o risco de fraudes em transações realizadas por meio de
link
de pagamento é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

A recorrente, como fornecedora do serviço de intermediação de pagamentos, possui o dever de garantir a segurança das transações realizadas por meio de sua plataforma, não podendo transferir integralmente esse risco ao estabelecimento comercial, especialmente quando é ela quem detém o controle sobre o sistema e os meios técnicos para verificação da autenticidade das transações.

Ademais, a recorrente é quem disponibiliza a tecnologia e os mecanismos de segurança para as transações, sendo responsável por garantir a eficiência e segurança do sistema. Ao disponibilizar o serviço de link de pagamento, assume o risco inerente à sua atividade, não podendo transferi-lo integralmente ao estabelecimento comercial.

Aplica-se, no caso, a teoria do risco do negócio, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes. Nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Nesse contexto, a cláusula que transfere integralmente ao estabelecimento comercial o risco de fraudes em transações realizadas por meio de link de pagamento é nula, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor , e do artigo 424 do Código Civil, que estabelece que "nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio".

A recorrente alega que a recorrida não adotou as cautelas mínimas necessárias para evitar fraudes nas vendas à distância, configurando culpa exclusiva.

Contudo, conforme se depreende dos autos, a recorrida agiu dentro dos limites de segurança previstos no contrato, o que se comprova através dos prints extraídos do aplicativo WhatsApp (Id,

318122969, Id. 318122970 e Id.

318122971) e das informações descritas no próprio site da recorrente que, para gerar um link de pagamento, basta o preenchimento das informações do cliente e o envio do mesmo.

Não há nos autos elementos que indiquem que a recorrida tenha agido com negligência ou que tenha contribuído para a ocorrência das fraudes. Ao contrário, a recorrida seguiu os procedimentos indicados pela própria recorrente para a realização das vendas por meio de link de pagamento.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR PERÍODO EXCESSIVO.
RETENÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE VENDA VÁLIDA
. ANUÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO. OPERAÇÃO DENOMINADA “CHARGEBACK”. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DO “CHARGEBACK” AO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O bloqueio de valores sem justificativa comprovada revela-se desproporcional e abusivo. 2- Cabe ao fornecedor demonstrar fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que não é dada a possibilidade de defesa na esfera administrativa, sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Já tendo o Recorrido recebido pelos serviços prestados, pagos pelo consumidor/cliente mediante utilização de cartão de crédito, não poderia o Recorrente, sem qualquer questionamento ou notificação prévia, bloquear ou estornar o valor desses serviços ao consumidor/cliente e descontá-lo em conta corrente de titularidade do Recorrido/fornecedor, imputando-lhe o ônus do “chargeback”, notadamente se demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado ao mesmo consumidor, advindo, com isso, prejuízos de ordem financeira. Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte Recorrida, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1024374-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Apresenta-se, a seguir, julgado anteriormente proferido que possui semelhança com o caso em exame.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1028560-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Por fim, quanto aos danos materiais, a recorrente alega que o valor efetivamente descontado do estabelecimento comercial seria de R$ 4.421,76 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), e não R$ 13.597,00 (treze mil quinhentos e noventa e sete reais) como apontado na sentença.

Entretanto, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente os comprovantes de cancelamento das transações, o valor total das vendas canceladas corresponde a R$ 13.597,00(treze mil quinhentos e noventa e sete reais), sendo R$ 3.999,00
(três mil e novecentos e noventa e nove reais)
referente à primeira compra, R$ 2.299,00
(dois mil e novecentos e noventa e nove reais)
referente à segunda compra e R$ 7.299,00 (sete mil duzentos e noventa e nove reais) referente à terceira compra.

A recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar que o valor efetivamente descontado seria inferior ao apontado na sentença, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, correta a sentença ao fixar a indenização por danos materiais no valor de R$ 13.597,00 (treze mil quinhentos e noventa e sete reais), correspondente ao valor total das vendas canceladas.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda senelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE OPERAÇÕES.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 1.035,00(mil e trinta e cinco reais) por danos materiais, em razão da retenção indevida de valores oriundos de transações comerciais realizadas pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço pelo recorrente, com retenção indevida de valores, e o cabimento da indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de valores sem justificativa válida, desacompanhada de notificação prévia e sem comprovação de ilicitude, configura falha na prestação de serviço.

4. O recorrido em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não recebeu os valores das vendas realizadas, o que comprometeu seu faturamento e gerou prejuízos.

5. O valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) estabelecido a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6. A restituição dos valores retidos no montante de R$ 1.035,00(mil e trinta e cinco reais) é devida, pois não houve demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

1. A retenção de valores oriundos de transações comerciais, sem justificativa válida e notificação prévia, configura falha na prestação de serviço e enseja restituição e indenização por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se os específicos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes: TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1024374-77.2023.8.11.0001, DJE 23/02/2024 e TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1028560-12.2024.8.11.0001, DJE 10/10/2024.”

Com efeito, restou devidamente comprovado que a empresa autora não cometeu ato ilícito, considerando que cumpriu sua obrigação ao entregar o produto pago ao destinatário/comprador.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025